Tribunal: STF
Processo: Rcl 69228
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Darcy Araujo Silva, sob o fundamento de que Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais inobservou o teor da Súmula Vinculante nº 56. 



    Para tanto, afirma que a autoridade reclamada, ao dar provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, revogou a prisão domiciliar concedida ao reclamante, sob o argumento de que tratando-se de crime hediondo “é inviável a concessão da prisão domiciliar excepcional no regime semiaberto.” 



    Ao final, requer



    “a cassação da decisão judicial impugnada, confirmando-se a liminar, nos termos do artigo 7º, § 2º, da Lei nº. 11.417/2006, com o consequente restabelecimento da decisão de primeiro grau, que determinou ao apenado o cumprimento da sua pena em prisão domiciliar excepcional, por ser medida de inteira e lídima justiça. ”



    Em 27/4/2024, indeferi a liminar, determinei a emenda da inicial solicitei informações à autoridade reclamada (edoc. 10). Providências cumpridas (edoc. 11 e 16).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. “ 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    (…)



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    Ademais, tem-se como requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros. 



    Em consequência, portanto, vê-se que a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Analiso o caso concreto à vista dessas premissas teóricas e dos parâmetros constitucionais invocados. Vejamos. 



    O enunciado contido na SV 56, possui o seguinte teor:  



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”  



    Por sua vez, no julgamento do RE 641.320/RS, esta Corte consignou que seriam  



    “aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado” (Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/16 - grifos nossos).  



    Ao apresentar o voto condutor do acórdão no caso paradigma, bem destacou Sua Excelência, o Relator que,  



    “[d]e qualquer forma, não descarto a possibilidade de cumprimento das penas do regime semiaberto em estabelecimento que não se caracteriza como colônia de trabalho. A própria lei prevê a possibilidade de utilização de estabelecimento similar. Já a oferta de trabalho pode ser suprida por iniciativas internas e externas, notadamente mediante convênios com empresas e órgãos públicos. 



    O próprio Supremo Tribunal Federal conta com apenados que realizavam importante trabalho. Em meu gabinete, são cinco sentenciados, que prestam ótimos serviços a este Tribunal, vinculados ao Programa Começar de Novo. 



    O trabalho externo vem, em alguma medida, como um benefício adicional ao preso do regime semiaberto, já que a legislação é restritiva quanto a esse ponto art. 37 da Lei 7.210/84. 



    O que é fundamental, de toda forma, é que o preso tenha a oportunidade de trabalhar. O trabalho é, simultaneamente, um dever e um direito do preso art. 39, V, e art. 41, II, da Lei 7.210/84” (grifos nossos).  



    Por fim, fixaram-se balizas de observância obrigatória pelos juízes de execução, in verbis:   



    “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE 641320, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016)  



    Como se vê do cotejo de ambos os parâmetros supracitados, é certa a impossibilidade de se manter - por período superior ao necessário e razoável às medidas administrativas de transferência - apenado em regime mais severo do que naquele a que fez jus.  Para cumprir esse enunciado, por exemplo, por falta de vagas, deverá o juízo adotar as medidas citadas no julgado supra. 



    Na espécie, colaciono trechos da decisão do TJMG, apontada como ato reclamado, ao revogar a prisão domiciliar concedida ao reclamante (edoc.4):  



    “O agravado cumpre pena privativa de liberdade total de 10 (dez) anos, atualmente em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 217- A do Código Penal. 



    A possibilidade de concessão de prisão domiciliar restringe-se, em regra, àquelas hipóteses previstas na lei ou em casos excepcionais, devidamente justificados, porquanto a regra é o cumprimento regular da pena. 



    Confira-se, a propósito, a redação do artigo 117 da Lei de Execução Penal (LEP), cujo enunciado destaca o caráter excepcional da prisão domiciliar:



    Art.117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: 



    I – condenado maior de 70 (setenta) anos; 



    II – condenado acometido de doença grave; 



    III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; 



    IV – condenada gestante.  



    Verifica-se, no enunciado normativo referido, que a concessão da prisão domiciliar, em regra, é reservada aos reeducandos que cumprem pena no regime aberto. A concessão da referida benesse àqueles que cumprem pena nos regimes fechado e semiaberto é admitida excepcionalmente pelos tribunais superiores, a qual é condicionada à demonstração de sua efetiva necessidade, em hipóteses taxativas. A exceção se comporta em interpretação estrita. 



    Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula Vinculante 56, possibilitou a concessão de prisão domiciliar aos reeducandos que estão cumprindo pena em regime prisional mais gravoso que aquele imposto na sentença condenatória. E estabelece um conjunto de providências que orientem a adoção de critérios objetivos para a antecipação de saída. 



    Confira-se o enunciado do precedente vinculante: Súmula Vinculante nº 56: 



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Não obstante o comando liberatório, o referido posicionamento não enseja o deferimento automático da prisão domiciliar, visto que, conforme assentado pelo STF, as peculiaridades do caso concreto ainda devem ser analisadas, como também observados os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Nesse contexto, destaco trechos das informações apresentadas a esta Corte (edoc. 17):  



    “No caso vertente, contudo, o reeducando cumpre pena pela prática de crime hediondo, delito ao qual há previsão expressa na Constituição Federal de tratamento mais rigoroso, exatamente em razão da maior gravidade. 



    Observe-se que, durante a situação de emergência de saúde pública causada pela pandemia de COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou diversos atos normativos recomendando a adoção de medidas de liberação para combater o avanço da doença no sistema prisional. 



    Houve na emergência da pandemia, considere-se de partida, um abrandamento na gestão da execução penal, viabilizando-se a concessão de prisão domiciliar, em condições excepcionais, tendo em conta a urgência e emergência identificadas naquele contexto, e da necessidade inadiável de cuidado e prevenção de contaminação. 



    Destaca-se a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, por meio da qual fora recomendada a concessão de saída antecipada e/ou de prisão domiciliar aos reeducandos que se encontravam cumprindo pena no regime fechado ou semiaberto. A excepcionalidade da situação exigiu tratamento especial. 



    (...)



    As referidas medidas de contenção em ambiente de franca flexibilização, todavia, não se aplicavam às pessoas condenadas pela prática de delitos mais graves. Houve a expressa exclusão dos crimes hediondos ou equiparados, cometidos com grave violência contra a pessoa humana; dos crimes contra a administração pública, e dos crimes de violência doméstica contra a mulher, além de outros.



    (...)



    Por razões de política criminal, há condutas típicas cuja gravidade recomenda prudência na concessão de liberdade antecipada ao reeducando, para que se evite a frustração dos fins da execução da pena. Em se tratando de crimes de maior gravidade, a par daqueles já referidos, a concessão da prisão domiciliar excepcional não se mostra viável, salvo depois de esgotadas as medidas administrativas que possam liberar os reeducandos condenados por delitos menos graves. Isso, para que sejam liberadas vagas na unidade prisional para reeducandos que cumprem pena por delitos de maior gravidade, cuja prisão domiciliar – em caráter excepcional – reclama prévias diligências. 



    Em outro trecho do RE 641.320/RS, cuja relatoria coube ao Ministro Gilmar Mendes, há a ressalva de que não constitui direito do reeducando a isonomia de tratamento pela adoção da solução em caráter excepcional:



    (...)



    A organização da prioridade para conceder a prisão domiciliar, primeiro àqueles que estão próximos de completar os requisitos para a progressão ao regime aberto, depois aos que cumprem pena por delitos menos graves, e assim por diante, deve ser programada a partir de critérios objetivos devidamente apurados e demonstrados.



    (...)



    Por tudo isso, a manutenção da prisão domiciliar, quando não se esgotam os parâmetros previstos no precedente, poderia trazer sérios prejuízos ao convívio social, porque libera de forma antecipada pessoas que cumprem pena por delitos graves, devendo antes ser buscada a adequação da situação na unidade prisional. Em estrita observância das etapas previstas no precedente. 



    E cuida-se, ainda, de transcrever outro trecho do voto condutor do acórdão da Suprema Corte, naquele específico “leading case”, sobre o tratamento a ser dispensado aos crimes mais graves: 



    Por certo, ainda restarão várias questões sobre a saída antecipada, a serem apreciadas pelas instâncias ordinárias. Pode-se cogitar, por exemplo, da consideração do caráter do crime – violento ou não, hediondo ou equiparado, ou não. Há bons argumentos favoráveis à consideração dessas circunstâncias. Afinal, são crimes particularmente graves, merecendo cumprimento rigoroso da reprimenda aplicada. Outras considerações, no entanto, podem ser feitas em sentido contrário. O caráter do crime é levado em conta na cominação e na aplicação da pena. Da mesma forma, as circunstâncias que levam à necessidade de uma fração maior de pena para benefícios – reincidência, caráter hediondo do delito – pesarão na saída antecipada, na medida em que necessário mais tempo de pena cumprida para se aproximar do requisito objetivo de progressão. (RE 641.320/RS - grifo posto). 



    Em reforço argumentativo, consta do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que o reeducando progrediu ao regime semiaberto recentemente (sequencial 190.1) e ainda necessita cumprir lapso temporal expressivo até que alcance o requisito objetivo para progredir ao meio aberto. 



    Por todos esses argumentos, deve ser reformada a decisão para que possa se adequar aos precedentes dos tribunais superiores, sobretudo da Suprema Corte, e deste egrégio Tribunal de Justiça. 



    Isso posto, vota-se pelo provimento ao recurso, com revogação da prisão domiciliar concedida ao agravado, por não se mostrar adequada a concessão de prisão domiciliar, em estrita conformidade com a Sumula 56 do Supremo Tribunal Federal (precedente vinculante). (edoc. 17, grifo nosso)  



    Cotejando o caso concreto, que passa, como visto pela fundamentação do TJMG, verifica-se que não se desviou dos parâmetros constitucionais dessa Suprema Corte, pelo contrário: indicou todos os motivos que o levaram a revogar a prisão domiciliar apenado, observando tanto a SV 56 como o RE 641.320/RS.   



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente